Tribunal: TJMT
Processo: 1024731-68.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024731-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUBERSON RIBEIRO LEITE - CPF: 017.464.501-50 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 59.956.185/0001-55 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. CIÊNCIA SOBRE AS REGRAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais fundada em suposta promessa de contemplação imediata de consórcio, firmada com a Tradição Administradora de Consórcio Ltda. O autor alegou ter sido induzido em erro por representante da empresa, requerendo reparação moral e restituição de valores pagos.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova oral; (ii) saber se houve vício de consentimento decorrente de suposta promessa de contemplação imediata no contrato de consórcio, com eventual caracterização de propaganda enganosa e consequente dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende suficientes os elementos constantes nos autos para formar seu convencimento, conforme previsto no art. 355 do CPC.

4. O contrato celebrado entre as partes contém cláusulas claras sobre os critérios de contemplação, condicionada a sorteio ou lance, afastando a alegação de promessa de contemplação imediata.

5. A existência de Declaração de Conformidade e Ciência, firmada pelo autor, confirma sua ciência das regras do contrato, inexistindo vício de consentimento.

6. Os documentos e gravações anexados não evidenciam prática de publicidade enganosa, tampouco configuram prova inequívoca da alegada indução em erro.

7. A restituição de valores pagos em contrato de consórcio deve observar a regra do encerramento do grupo, conforme art. 30 da L. nº 11.795/2008, não havendo direito à devolução imediata.

8. Inexistente ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da administradora, não há fundamento para a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento judicial. 2. A existência de cláusulas contratuais expressas sobre as regras de contemplação em consórcio, somada à ciência do contratante, afasta o vício de consentimento e o dever de indenizar por alegada promessa de contemplação imediata. 3. A restituição de valores pagos em consórcio deve observar o encerramento do grupo, nos termos da Lei nº 11.795/2008.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, §11; 98, §3º; 373, I; Lei nº 11.795/2008, arts. 22 e 30.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27.08.2010; TJMT, Apelação Cível nº 1024228-81.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 28.01.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1013768-22.2023.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
apresentada por
JUBERSON RIBEIRO LEITE
em
face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais nº 1024731-68.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, julgou improcedente a ação, ao fundamento de ausência de prova inequívoca acerca da alegadas promessa de contemplação imediata, entendendo que a parte autora foi devidamente informada sobre à natureza do contrato de consórcio. Em razão disso, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Apelante requer a reforma da sentença, suscitando, inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o processo foi julgado antecipadamente, sem a devida oportunidade para produção de prova oral.

No mérito, alega que foi induzido a erro por preposta da requerida, a qual lhe teria garantido a contemplação imediata da cota consorcial mediante o pagamento de parcela inicial no valor de R$ 1.090,87, quantia esta efetivamente quitada.

Sustenta que, passados mais de trinta dias da contratação e do pagamento, não recebeu o veículo prometido nem a carta de crédito correspondente.

Afirma, ainda, que recebeu um link (89086790 - PROPOSTA PARA ASSINATURA, do Consórcio Fácil) sendo então direcionado à plataforma de assinatura eletrônica. Conforme orientado pela vendedora, preencheu os campos indicados, finalizou a assinatura digital e, somente após esse procedimento, recebeu em seu e-mail a versão integral do contrato.

Alega, ainda, que a conduta da requerida gerou-lhe frustração, angústia e desequilíbrio financeiro, considerando que exerce a atividade de motorista de aplicativo e necessitava do veículo para seu sustento.

Diante disso, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, com a condenação ao ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos no recurso e pugnando pelo seu desprovimento (Id. 278429409).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
apelação cível
apresentada por
JUBERSON RIBEIRO LEITE
em
face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais nº 1024731-68.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca quanto à alegada promessa de contemplação imediata, reconhecendo que a parte autora foi devidamente informada sobre a natureza do contrato de consórcio, razão pela qual extinguiu o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O recurso é tempestivo e a apelante está dispensado do preparo, tendo em vista que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pelo apelante.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

O Apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Magistrado singular julgou antecipadamente a lide, sem permitir a produção da prova testemunhal requerida, a qual visava comprovar suas alegações relativas à prática de publicidade enganosa e ao vício de consentimento. Em razão disso, pugna pela nulidade da sentença.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe a supressão da fase instrutória, sendo cabível quando as provas colacionadas na fase postulatória (petição inicial, contestação, eventual impugnação e reconvenção) revelam-se suficientes para a formação do convencimento judicial, ou ainda nos casos de revelia do réu, quando esta implica presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial.

Para tanto, o juiz deve estar plenamente convencido quanto aos fatos relevantes da causa, de modo a prescindir da produção de prova oral (oitiva de partes e testemunhas) ou pericial.

No caso concreto, examinando detidamente os autos, entendo que o julgamento antecipado não configurou cerceamento de defesa, porquanto a prova testemunhal pretendida mostrava-se desnecessária diante do conjunto documental já acostado aos autos pelo apelante.

Ressalte-se que o juiz é o destinatário da prova, e, ao considerar suficiente o acervo probatório constante nos autos para formar sua convicção, agiu corretamente ao julgar antecipadamente a demanda.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– MÉRITO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO (LOTEAMENTO RESIDENCIAL) – ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA LOTEADORA – CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – SÚMULA 543 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – PLEITO DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DA CONSUMIDORA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.
“Entendendo a magistrada sentenciante que a audiência de instrução e julgamento era desnecessária para o julgamento da lide e tendo em conta o princípio do livre convencimento motivado, não há se falar em cerceamento de defesa quando os elementos bastam à formação do seu convencimento”
(TJMT 1020363-67.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023). (destaquei)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Do mérito.

O autor ajuizou a presente ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ter sido induzido, por representante da administradora de consórcio, a acreditar que, mediante o pagamento de uma parcela inicial no valor de R$ 1.090,87 (mil e noventa reais e oitenta e sete centavos), teria acesso a uma carta de crédito já contemplada, no prazo de até 30 (trinta) dias.

Aduz que, por essa razão, adquiriu a carta de crédito em 04 de fevereiro de 2022, vinculada a plano com duração de 84 (oitenta e quatro) meses, tendo realizado o pagamento de uma única parcela, no valor acima mencionado.

Narra que, transcorrido o prazo estipulado, não houve qualquer contemplação da carta de crédito. Informa que foi advertido por outro consorciado de que tudo não passava de uma fraude, motivo pelo qual buscou, por diversas vezes, solucionar a situação junto à administradora, sem lograr êxito, o que o levou a ingressar com a presente demanda.

Na petição inicial, pleiteou a devolução integral dos valores pagos, bem como a indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00, sob o argumento de que foi vítima de
propaganda enganosa
.

O Magistrado de primeiro grau
julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de inexistência de prova inequívoca da alegada promessa de contemplação imediata, reconhecendo a regularidade da relação contratual estabelecida entre as partes.

A r. sentença, naquilo que nos interessa assentou:

“(...)
Com efeito, ao final das cláusulas contratuais, resulta evidentemente claro que a empresa não está permitida a vender cotas de crédito contempladas.

Como se vê, o contrato é claro ao estabelecer que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega do crédito perseguido.

Além disto, entendo que
prints
de conversa de aplicativo, de sites da internet e áudios, por si só, não se prestam para demonstrar a alegada irregularidade ou abuso ou propaganda enganosa.

Ora, a adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra, já que a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação da autora, a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.

(...)

Deste modo, não demonstrado o descumprimento contratual pela parte requerida, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, e tampouco que o autor foi surpreendido pelas exigências do consórcio (de pagar as parcelas mensalmente para, ao final, ou por meio de lance ou sorteio, recebe o crédito), a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. (...)” (Id. 278429404)

Como é de conhecimento geral, a contemplação em consórcio pode ocorrer de duas formas: por sorteio ou por lance, conforme estabelece o artigo 22 da Lei nº 11.795/2008,
in verbis:

“Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1º -

A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2º - Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.” (destaquei)

No caso em tela, o apelante alega ter sido levado a erro no momento da celebração do contrato de consórcio firmado com a administradora ora apelada, sob o argumento de que lhe teria sido informado que a contemplação seria imediata, mediante o pagamento da primeira parcela.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que o apelante não obteve êxito de comprovar suas alegações, já que os elementos probatórios não demonstram a suposta promessa de contemplação imediata, seja através do contrato de consórcio, seja por contato telefônico mantido por funcionário da apelada.

Com efeito, consta do contrato de adesão de consórcio, firmado entre as partes, cláusula expressa, no sentido de que o recorrente tinha plena ciência de que a contemplação ocorreria somente por sorteio ou lance.

Veja-se:

E ainda consta na Declaração de Conformidade e Ciência a assinatura do apelante (Id. 278428380).

Nota-se que o contrato deixa claro que o autor tinha ciência de que a contemplação seria somente por lance ou sorteio, o que afasta a tese de que houve promessa de “contemplação imediata”.

Desse modo, ainda que a vendedora da Tradição Administradora de Consórcios tivesse prometido a contemplação imediata, a leitura do instrumento permitiria ciência de que os termos são outros e, então, optar pelo prosseguimento ou não da contratação.

Além disso, o apelante anexou nos autos um áudio referente a uma ligação que contém informações divergentes daquelas inicialmente fornecidas. Ainda assim, optou por acreditar na vendedora Bruna, mesmo sabendo que
“é um consórcio que tem lance e sorteio e que inclusive já quitou um e que tem outro em andamento e mais esse agora”
. (278428394)

Considerando que o recorrente é alfabetizado e possuía condições de compreender as regras do contrato de consórcio no momento de sua celebração, não lhe é dado alegar desconhecimento, sobretudo quando optou por aderir ao contrato com base em promessas supostamente fraudulentas. Não há nos autos qualquer comprovação de que a parte demandante não estivesse apta a ler o regulamento e o contrato a que anuiu e, tendo buscado filiar-se a um consórcio, é razoável presumir que conhecia as regras de seu funcionamento.

Nesse contexto, os documentos apresentados pela apelada corroboram a inexistência de vício de consentimento, evidenciando a entrega clara e precisa das informações no momento da adesão. A alegação de propaganda enganosa carece de respaldo probatório e, por esse motivo, não merece acolhimento.

Nesse sentido, são os julgados deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL.
CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA
.
INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. DEVOLUÇÃO DE VALORES CONDICIONADA AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais em ação proposta por contratante de consórcio. Alegou-se vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa e promessa de contemplação imediata não cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve vício de consentimento por propaganda enganosa;

(ii) determinar se a restituição integral dos valores e a indenização por danos morais são devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de consórcio contém cláusulas claras e expressas sobre as condições de contemplação, inexistindo garantia de contemplação imediata.

4. A apelante reconheceu as condições contratuais no momento da adesão, não sendo comprovada a alegada promessa de contemplação em curto prazo.

5. A gravação telefônica apresentada pela apelada demonstra que não houve indução em erro, reforçando a ausência de vício de consentimento.

6. Nos termos do art. 30 da Lei nº 11.795/2008, a devolução de valores a consorciados desistentes ocorre após o encerramento do grupo, sem fundamento para alteração contratual unilateral.

7. Não configurado ilícito contratual, inexiste dano moral a ser indenizado, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A existência de cláusulas claras e a confirmação da adesão ao contrato impedem o reconhecimento de vício de consentimento. 2. A devolução de valores pagos em consórcio deve observar os termos previstos na Lei nº 11.795/2008. 3. Não havendo comprovação de ato ilícito, é indevida a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º e 1.010, III; Lei nº 11.795/2008, arts. 22 e 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27/08/2010; TJMT, Apelação nº 63258/2012, rel. Des. Marilsen Andrade Addario, DJe 12/12/2012; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.310631-7/001, rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 27/11/2024.”

(N.U 1024228-81.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025). (destaquei)

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO EVIDENCIADO.
CONSÓRCIO
.
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO DEMONSTRADA.

CONTRATO CLARO QUANTO À REGRA DE SORTEIO OU LANCE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação de Dissolução de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta em face de administradora de consórcio.

2. O recorrente alegou que firmou contrato de consórcio induzido por promessa de contemplação imediata das cotas adquiridas e que, após o pagamento de valor significativo, descobriu que a contemplação estava sujeita a sorteio ou lance.

3. Pleiteou a anulação do negócio jurídico, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, sustentando propaganda enganosa e violação do Código de Defesa do Consumidor.

4. Alegou, ainda, cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção de prova testemunhal, essencial para a demonstração do vício na contratação.

II. Questão em discussão

5. A controvérsia reside em verificar se houve vício de consentimento decorrente de promessa de contemplação imediata e se há comprovação da prática de propaganda enganosa pela administradora de consórcio, bem assim se houve cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

6. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para a formação do convencimento judicial. O juízo de origem fundamentou adequadamente a decisão, concluindo pela desnecessidade da prova testemunhal para o deslinde da causa.

7.

O contrato de consórcio firmado entre as partes possui cláusula expressa esclarecendo que a contemplação somente ocorre por sorteio ou lance, afastando a alegação de erro substancial ou promessa de contemplação imediata.

8. A inexistência de ata notarial para comprovar eventuais conversas entre o recorrente e representantes da administradora de consórcio inviabiliza o reconhecimento de publicidade enganosa.

9. O ônus da prova quanto à suposta promessa de contemplação imediata recai sobre o consumidor (art. 373, I, do CPC), não sendo cabível a inversão do ônus probatório diante da ausência de verossimilhança da alegação.

10. A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ reafirma que, na ausência de prova de indução ao erro, não há fundamento para anulação do contrato ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não há cerceamento de defesa, no julgamento antecipado da lide, quando os autos contêm elementos suficientes para a formação do convencimento judicial e a prova requerida é irrelevante para a solução da controvérsia. Não há vício de consentimento na adesão a consórcio quando o contrato expressamente prevê contemplação apenas por sorteio ou lance, e a alegação de promessa de contemplação imediata não é devidamente comprovada.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 30, 35 e 53; Lei 11.795/2008, arts. 2o, 3o, 22 e 30; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1269632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/10/2011, DJe 03/11/2011; TJMT, Apelação Cível 1010298-42.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25/09/2024.

(N.U 1013768-22.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO DE IMÓVEL – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO DEMONSTRADA –
CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA –
INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Segundo a Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro) ou propaganda enganosa, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.”

(N.U 1007789-46.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE CONSÓRCIO – LEI 11.795/2008 - PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA –
PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia.

2. O sistema jurídico brasileiro não chancela a arguição da própria torpeza em juízo, de modo que não é admissível alegar a expectativa de uma verdadeira fraude no sistema de consórcios como fundamento de pedidos anulatórios e indenizatórios. Hipótese que, ademais, atrairia a aplicação da regra prevista no art. 150 do Código Civil. (N.U 1008748-37.2019.8.11.0040, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 28/07/2021, publicado no DJE de 28/07/2021).

3. “(...) ausente comprovação de que o autor foi ludibriado por promessas de imediata contemplação em consórcio, afasta-se a ocorrência do ato ilícito, e, por consequência, o dever de indenizar. Ao consorciado desistente ou excluído é devida a restituição das parcelas pagas ao consórcio, mas não em sua integralidade, em razão da manutenção do equilíbrio contratual. (...) (TJMG - 17ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0621.10.003337-5/002 – Rel. Des. LUCIANO PINTO - Julgamento em 21/11/2019 – DJE em 03/12/2019)

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.”

(N.U 1002340-78.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025). (destaquei)

Nesse contexto, haja vista a natureza jurídica do contrato de associação, o membro desistente faz jus à restituição das parcelas pagas, contudo, não de forma imediata.

É pacífico na jurisprudência do c. STJ, de que a referida restituição ocorre em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA.

DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO
. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08.PRECEDENTE (RCL 16.390/BA).
1. “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”
(REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) 2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ. 3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp n. 1.689.423/SP,3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.08.2019). (destaquei)

No que se refere à condenação em indenização por danos morais, ausente prova de ato ilícito por parte da apelada, inexiste o dever de indenizar, a teor do art. 186 do Código Civil.

Portanto, tenho que as provas contidas nos autos são suficientes à inequívoca ciência do apelante quanto a natureza contratual, não merecendo prosperar suas alegações, devendo ser mantida a sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze por cento) do valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025